Tribunal: TJPA
Processo: 0000031-58.2009.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10462 - Condomínio
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000031-58.2009.8.14.0060

APELANTE: KARL BERNHARD REICH, DULCINEIA DE OLIVEIRA REICH

APELADO: RUDOLF REICH, MADALENA REICH, ADRIAN NIKLAUS REICH, VERENA REICH

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NO JULGADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da Decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas na v. Decisão.

Embargos de Declaração
CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como ora embargante
KARL BERNHARD REICH e DULCINEIA DE OLIVEIRA REICH
e ora embargado
RUDOLF REICH.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO ACOLHER
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 13 de agosto de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

KARL BERNHARD REICH e DULCINEIA DE OLIVEIRA REICH
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 16026127), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 15856473 tendo como relator à época o Juiz convocado José Torquato Araújo de Alencar, cuja ementa transcrevo a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PERÍCIA CONTÁBIL. CONTAS APRESENTADAS DE FORMA IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO. A PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO SE ENCONTRA DE MODO CLARO E INTELIGÍVEL E QUE ATINJA A FINALIDADE DO PROCESSO.

1. Sentença proferida de acordo o acervo probatório produzido nos autos, especialmente a prova pericial contábil que atestou irregularidades na apresentação das contas e apurou saldo a receber pelo autor/apelado;

2. Não há que se falar em
error in judicando
, vez que a sentença foi proferida com base no acervo probatório produzido nos autos, especialmente no laudo pericial;

3. A prestação de contas não se encontra de modo claro e inteligível e que atinja a finalidade do processo, apresentando-se insuficiente, concluindo o perito que as contas foram apresentadas de forma irregular, não logrando êxito os réus/apelantes em provar a regularidade de todos os lançamentos;

4. Os réus/apelantes não fazem jus ao recebimento do percentual de 7,5% (sete vírgula cinco por cento), correspondente ao valor mensal que faziam jus pela administração dos bens, posto que o laudo pericial apontou que os apelantes fizeram retiradas que perfazem um valor maior que o pleiteado a título de remuneração pela administração dos bens;

5. Recurso conhecido e improvido.

Alega o embargante que o acórdão apresenta omissão, contradição e erro de fato. Sustenta que a omissão ocorreu, pois, o colegiado teria deixado de se pronunciar sobre a apresentação dos Recibos de quitação apresentados na prestação de contas da sociedade levando em consideração apenas o Laudo Pericial, supostamente caracterizando uma omissão que compromete a interposição do almejado recurso em caso de manutenção do entendimento. Aduz que o aludido Laudo deve ser reapreciado.

Alega que houve um erro de fato na conclusão dos julgados, sobretudo, porque todos partem de um Laudo Equivocado, inobservado o que assevera o Código Civil e o CPC.

Por fim, afirma que a contradição teria ocorrido pois seria indevida a majoração dos honorários recursais.

Foram apresentadas contrarrazões no id. 18487659.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o
decisum
incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em apreço, alega o embargante a ocorrência de contradição, erro de fato e contradição no acórdão, passo a analisá-los a seguir.

Quanto a suposta contradição em razão do aumento do quantum de honorários, verifico a ausência desta, uma vez que restou bem esclarecido nos autos o motivo da majoração, não havendo que se falar em contradição.
In verbis
:

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença apelada, nos termos e comandos da fundamentação.
Majoro os honorários de sucumbência fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional em grau recursal
para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11º do CPC.
(Grifei)

Outrossim, quanto a omissão afirma o recorrente que esta teria ocorrido pois o colegiado teria deixado de se pronunciar sobre a apresentação dos Recibos de quitação apresentados na prestação de contas da sociedade levando em consideração apenas o Laudo Pericial, assim, pugna pela reapreciação do laudo, bem como, destaca a suposta existência de erro material, posto que o laudo estaria equivocado.

Em que pese o embargante haver alegado a existência de omissão e erro material no Acórdão, é possível constatar que este demonstra mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Corte de Justiça, o que é incabível.

O embargante afirma que o acórdão não considerou os documentos juntados, no entanto, conforme se depreende do
decisum
, estes foram analisados, só não foram explicitamente mencionados no voto, conforme segue:

Não há que se falar em
error in judicando
vez que a sentença foi proferida com base no acervo probatório produzido nos autos, inexistindo erro no entendimento, interpretação da lei ou entendimento incorreto da situação fático do caso concreto.

Deste modo, não há que se falar em qualquer vício no acórdão uma vez que demonstrou-se evidente as razões que levaram à decisão.

Com efeito, a lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art. 1022 do Código de Processo Civil, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar0-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Desse modo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NÃO ACOLHO,
mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

Belém, 13 de agosto de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 22/08/2024